Tribunal: TJMT
Processo: 1046031-86.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046031-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROMOLO GALVAO TORRES - CPF: 469.184.261-68 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), ROMOLO GALVAO TORRES - CPF: 469.184.261-68 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR –
TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DO CLIENTE
– DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever das instituições financeiras verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores, de forma que a simples alegação de que as operações realizadas necessitavam de senha não é suficiente para afastar sua responsabilidade por fraudes.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1046031-86.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

ROMOLO GALVÃO TORRES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ROMOLO GALVÃO TORRES (proc. n. 1046031-86.2022.8.11.0041), julgou procedente o pedido para:

“(...)
DECLARAR
inexistente os débitos de R$ 36.013,38 (trinta e seis mil e treze Reais e trinta e oito centavos) subtraído da conta corrente do autor (referentes aos débitos nos valores de R$ 14.236,11, aos 10/11/2021, R$ 16.725,14, aos 10/01/2022 e R$ 5.052,13, aos 10/02/2022) e consequentemente
DETERMINAR
a devolução em dobro desse valor, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do desconto.

DECLARO
inexistente o débito de R$ 72.191,13 (setenta e dois mil cento e noventa e um Reais e treze centavos), valor este que consta na fatura do mês de setembro de 2022.

CONDENO
a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, as demandadas, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões, aduz o Banco Apelante a ausência de ato ilícito, uma vez que as transações foram realizadas com o cartão de crédito Ourocard Infinite Visa Estilo, que possui “
a tecnologia de leitura do CHIP, o que necessariamente requer a utilização das credenciais (código de acesso ou a senha de 6 dígitos) para autorizar as transações. A tecnologia de leitura do CHIP é inviolável (não permite clonagem)
”, cuja guarda e uso são de responsabilidade do cliente.

Alega a inexistência de comprovação de danos morais, “
sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar
”.

Assevera, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como dos honorários de sucumbência ante a baixa complexidade do processo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 209374716.

O advogado do Autor, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO, também apresentou recurso de Apelação, visando a majoração da verba honorária fixada na sentença.

Todavia, indeferido o pedido de isenção do preparo recursal e determinado seu recolhimento, o causídico manifestou a desistência do apelo (Id. 212504682), o que ora se homologa, nos termos do art. 998 do CPC, restando pendente de análise o recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ROMOLO GALVÃO TORRES julgou procedente o pedido para declarar inexistentes o débito discutido, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Em essência, defende o Banco Recorrente a reforma da sentença ao argumento de que as transações questionadas foram realizadas com cartão dotado de chip, que exige a utilização de senha pessoal e intrasferível para validação, a afastar sua responsabilidade.

Sem razão.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
” (REsp. 1995458/SP, TERCEIRA TURMA, Julgado em 09/08/2022).

Com efeito, como assentado no referido julgado, “
prévia validação é sempre realizada e que se costuma levar em consideração aspectos relativos a limite de crédito, valor da compra, perfil de uso do correntista, possíveis fraudes, entre tantos outros que possam proporcionar maior segurança para os consumidores e para as próprias instituições financeiras, que não raro são instadas a reparar danos resultantes da prática de fraudes
”, sendo que, “
No tocante à identificação de possíveis fraudes, normalmente são consideradas
compras que fogem ao perfil do cliente e ao seu padrão de consumo, horário e local em que as operações são realizadas, intervalo de tempo entre uma e outra transação, sequência de operações realizadas em um mesmo equipamento, compras de valores ínfimos realizadas em momento imediatamente anterior
, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
” (destaquei).

Nesse viés, como pontuado na sentença, "
nao basta a alegação do banco réu de que as operações realizadas necessitavam de senha, eis que notória a atuação de fraudadores

que violam os sistemas de segurança bancário e se beneficiam dos valores de a contas correntes da instituição
”, notadamente ao se considerar que a fraude perpetrada por terceiros no âmbito das operações bancárias configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida e, pois, de responsabilidade da Instituição Financeira (Súmula 479/STJ).

Na espécie, observa-se do detalhamento das transações registradas no cartão de crédito do Autor/Apelado fornecida pelo Banco (Id. 209374675) a existência de sucessivas compras realizadas no mesmo dia e em dias subsequentes em estabelecimentos comerciais situados em outro Estado da Federação.

Verifica-se, também, operações em estabelecimentos situados nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo realizadas em curtíssimos intervalos de tempo.

A título de exemplo, veja que no mesmo dia 09/09/2021 foram realizadas transações em Várzea Grande/MT, Dourados/MS, Osasco/SP e depois novamente em Várzea Grande/MT.

Dito isso, resta clara a falha na prestação do serviço da Apelante, não havendo, assim, razões para afastar seu dever de indenizar, sobretudo diante do inegável abalo moral sofrido pelo Recorrido ao constatar lançamentos indevidos em montante total superior a R$ 100.000,00 em sua conta, sem qualquer solução administrativa pela Instituição Financeira.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA - AUTORIZAÇÃO DA COMPRA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada. (N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIDA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR E VÍTIMA AGIU COMO FACILITADOR – ENGENHARIA SOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – PREJUÍZOS CONSTATADOS – DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990. Em que pese as alegações do banco, de que a falha ocorreu devido a utilização de engenharia social, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (N.U 1022680-04.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, notadamente diante do elevado valor dos lançamentos indevidos.

Por sua vez, não há falar em redução da verba honorária sucumbencial, visto que já fixada no percentual mínimo (10%) pelo julgador singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024